Tribunal: TJSP
Processo: 1001644-93.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – ABATIMENTO DE DÍVIDAS QUE ONERAM O QUINHÃO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo dos impetrantes ao recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou excluindo-se as dívidas do espólio da base de cálculo do ITCMD, para obtenção do monte tributável – possibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – ABATIMENTO DE DÍVIDAS QUE ONERAM O QUINHÃO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo dos impetrantes ao recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou excluindo-se as dívidas do espólio da base de cálculo do ITCMD, para obtenção do monte tributável – possibilidade - inteligência dos art. 12 da Lei Estadual n. 10.705/2000, dos arts. 35 e 38 do CTN, dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil e do art. 2o, § 1o, da LINDB – Interpretação de que o ITCMD incide sobre o monte partível e não sobre o monte-mor total – Exclusão das dívidas do de cujus da base de cálculo do tributo que é de rigor – sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recursos, voluntário e oficial, desprovidos.